Tribunal: TJDFT
Processo: 0735225-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735225-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA COSTA AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RITA DE CASSIA COSTA, contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos de liquidação de sentença (processo no 0007177-84.2016.8.07.0001), o qual tem como réus QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 205761945): “Trata-se de liquidação de sentença para apurar o índice de reajuste do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária que deveria ser aplicada pelos réus. Determinada a nomeação de perito, a fim de verificar o índice correto (ID 167458584), as partes apresentaram quesitos (IDs 168081041 e 169589818). Os réus interpuseram agravo de instrumento no 0746817-12.2023.8.07.0000, ao qual não foi dado provimento (ID 191946359 - Pág. 6 ). Apresentado o laudo pericial (ID 190461535) e complemento (ID 196643756), os réus anuíram, em parte, com sua conclusão (IDs 192764890 e 198164772), enquanto a autora apresentou impugnação, afirmando que o perito não observou as decisões dos autos e utilizou índices divergentes do que deveriam ser aplicados (IDs 194418063 e 201845473). É o relatório. Decido. Primeiramente, é necessário observar o que constou na sentença de ID 159908792 e no acórdão de ID 159911078. Sentença de ID 159908792: Acórdão de ID 159911078: Observa-se que a variação acumulada dos percentuais dos reajustes compreendidos entre a 7a a 10a faixas totaliza 180,81%, supera a variação dos percentuais da 1a e a 7a faixas, que alcança 108,77, de modo que a diferença entre os dois grupos resulta em reajuste excessivo de 72,04%, revelando uma concentração de reajustes maiores nas últimas faixas. Com feito, embora haja previsão contratual de reajuste por mudança de faixa etária, não foi obedecido o contido no inciso II do art. 3o da RN no 63/03. Verifica-se, assim, que o percentual adotado pela ré viola a normatização reguladora, bem ainda o entendimento esposado em sede de recurso repetitivo, porque aplicado índice desarrazoado e sem base idônea, onerando o consumidor. (...) Portanto, reconhecida a irregularidade do reajuste aplicado em desacordo com o inciso II do art. 3o da RN no 63/03 da ANS, necessária a reforma da sentença. (...) DOU PROVIMENTO ao apelo para declarar a abusividade do reajuste pelo fator etário, restabelecer a mensalidade anteriormente praticada, até que se apure, em sede de liquidação de sentença, o índice atuarialmente adequado, determinar a apuração do percentual adequado por meio de cálculos atuariais, também em sede de liquidação de sentença, bem como condenar a parte ré a restituir os valores pagos em excesso, de forma simples, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação. Em relação ao reajuste pela faixa etária, em sede recursal, foi indicado que os aumentos deveriam observar as teses firmadas pelo STJ nos temas 952 e 1.016, bem como na Resolução Normativa no 63/2003, razão pela qual constou expressamente que, no caso, o reajuste foi abusivo, pois as rés não respeitaram o inciso II do art. 3o da RN, pois a variação acumulada dos percentuais dos reajustes compreendidos entre a 7a a 10a faixas, totalizando 180,81%, supera a variação dos percentuais da 1a e a 7a faixas, que alcança 108,77 (ID 159911078 - Pág. 21). Com efeito, reconhecida essa abusividade, o novo percentual a ser aplicado deveria ser analisado em liquidação de sentença e assim está sendo feito, sendo que os argumentos da autora que o reajuste máximo estaria limitado ao percentual de 59,69% indicado na sentença não mais subsistem, diante da alteração ocorrida em sede recursal. Por outro vértice, os laudos apresentados pelo perito (IDs 190461535 e 196643756) esclarecem que os reajustes utilizados pelos réus estruturados nas 10 faixas etárias estão parcialmente adequados à Resolução, apresentando o quadro demonstrativo dos percentuais ID 190461535 - Pág. 9, bem como ressalta que os réus não apresentaram os documentos conforme solicitado. Em relação aos documentos não apresentados pelos réus, estes devem arcam com os ônus da sua desídia, razão pela qual serão considerados os estudos apresentados pelo perito, a fim de indicar o percentual adequado de reajuste. Nesse ponto, cabe ressaltar, ainda, que no acordão foi mencionado a necessidade do respeito à Resolução, mas também aos temas do STJ, conforme já indicado, sendo que no Tema 952, ficou estabelecido que: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. No caso, os percentuais que foram indicados no contrato foram considerados abusivos, sendo que os estudos apresentados pelo perito viabilizam a aplicação de percentuais razoáveis e não escolhidos de forma aleatória. Assim, a aplicação do percentual de 109,05% utilizada pelo expert para indicar como sendo o percentual de reajuste para a faixa etária, deve ser considerado como o índice atuarialmente adequado. Em relação a diferença de mensalidade que a autora está pagando desde quando houve a concessão parcial da tutela e a efetiva taxa de mensalidade que ela deveria pagar com o reajuste indiciado, é certo que constou no acórdão que a parte pagaria a mensalidade anterior até a definição em sede de liquidação. Portanto, somente a partir desta decisão que está se definindo o percentual a ser aplicado é que será considerado eventual diferença de mensalidade a ser cobrada. Por fim, quanto ao atual prêmio a ser pago, é necessário observar o reajuste da faixa etárias indicado de 109,05% e os reajustes anuais, os quais tiveram sua validade reconhecida em sentença e mantida em sede recursal. Portanto, rejeito as impugnações apresentadas, homologo o percentual de 109,05% para aplicação do reajuste etário indicado no acórdão, bem como o valor do prêmio mensal de R$ 6.146,38, sendo que este varia, devido ao ajuste anual (ID 190461540). Expeça-se ofício de transferência dos honorários periciais em favor do perito, conforme dados indicados, ID 196643756, independente de preclusão. Intimem-se as partes. Sem mais requerimentos, arquivem-se os autos.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que as agravadas aplicam percentuais de reajustes no contrato em montantes aleatórios e abusivos, bem como que não é possível saber qual é a fórmula de cálculo utilizada para a apuração das variações e estabelecimento dos percentuais. Alega o descumprimento, pelas rés, quanto ao dever de informação do sistema protetivo do CDC quando, de forma frágil e abstrata, defendem que os aumentos são necessários para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Sustenta ter a agravante completado 59 anos de idade em março de 2014 e, por isso, o valor da mensalidade foi reajustado em, aproximadamente, 131,71%, passando de R$ 482,19 para R$ 1.117,32. Fundamenta “que o perito utilizou parâmetro de carteira de plano de saúde individual ou familiar, sendo que o plano contrato pela agravante é exclusivamente da carteira Coletivo por Adesão. Desse modo, utilizando o parâmetro da carteira Coletivo por Adesão, “a apuração da variação por faixa etária, considerando as tabelas de comercialização das Requeridas, por refletir realidade do grupo etário acima de 59 anos, digo, 59,94%, sendo o valor da mensalidade a ser considerada em abril de 2014, de R$ 771,23”. Assim, as agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar a “apuração da variação por faixa etária, considerando as tabelas de comercialização das Requeridas, por refletir realidade do grupo etário acima de 59 anos, digo, 59,94%, sendo o valor da mensalidade a ser considerada em abril de 2014, de R$ 771,23” e para manter os valores atualmente pagos pela agravante às agravadas até que a referida nova perícia seja realizada”. (ID 63207374). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recuso foi preparado (ID 63207378). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada, bem como indenização por danos materiais, em que pretendem a autora seja declarada a nulidade e consequente afastamento dos reajustes aplicados no ano de 2024, a fim de refletir adequadamente a realidade do grupo etário acima de 59 anos. A questão cinge-se em verificar a alegada abusividade nos índices de reajuste anual aplicados pelas agravadas. Na hipótese, vale ressaltar no tocante ao reajuste pela faixa etária, em sede recursal, foi indicado que os aumentos deveriam observar as teses firmadas pelo STJ nos temas 952 e 1.016, bem como na Resolução Normativa no 63/2003, razão pela qual constou expressamente que, no caso, o reajuste foi abusivo, pois as rés não respeitaram o inciso II do art. 3o da RN, pois a variação acumulada dos percentuais dos reajustes compreendidos entre a 7a a 10a faixas, totalizando 180,81%, supera a variação dos percentuais da 1a e a 7a faixas, que alcança 108,77 (ID 159911078 - Pág. 21 – da origem). Com efeito, reconhecida essa abusividade, o novo percentual a ser aplicado deveria ser analisado em liquidação de sentença, tal qual está sendo feito na origem. Assim, conforme pontuou a decisão agravada, os argumentos da autora que o reajuste máximo estaria limitado ao percentual de 59,69% indicado na sentença não mais subsistem, diante da alteração ocorrida em sede recursal. De outro lado, os laudos apresentados pelo perito (IDs 190461535 e 196643756) esclarecem que os reajustes utilizados pelos réus estruturados nas 10 faixas etárias estão parcialmente adequados à Resolução, apresentando o quadro demonstrativo dos percentuais (ID 190461535 - Pág. 9 – da origem), conforme enfatizado na decisão agravada. No caso em apreço, não está demonstrada a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória, notadamente em função de estar sendo apurado os valores em sede de liquidação de sentença. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, a despeito dos fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E COGNIÇÃO EXAURIENTE. [...] 3. Ademais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para, neste momento processual, realizar o decote pretendido no valor da mensalidade do plano de saúde, sem olvidar que as relações jurídicas de natureza continuada, em que a execução do contrato se protrai no tempo, não se exaurindo com o cumprimento da prestação, sofrem os influxos da economia, devendo necessariamente ocorrer variação de valor para preservar o equilíbrio financeiro e não inviabilizar o objeto contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0732577-52.2022.8.07.000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 23/01/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INCABÍVEL. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. [...] 4. Em exame perfunctório realizado em sede de agravo de instrumento, não há como se verificar eventual abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de saúde, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0704378-88.2020.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/06/2020) - g.n. “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SUBMISSÃO À FIPE-SAÚDE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS ATUARIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS PARA A FIXAÇÃO DO REAJUSTE, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRIMA FACIE DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o contrato entabulado entre as partes preveja que o reajuste anual será pautado pela FIPE-SAÚDE, também prevê que, para tal mister, serão consideradas, também, eventuais variações do plano, quanto a aspectos atuariais e/ou administrativos, com vistas a se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro anterior. 1.1. Logo, o fato de a operadora não ter supostamente se limitado à aplicação do índice da FIPE-SAÚDE não enseja, por si só, ilegalidade passível de autorizar a concessão da medida postulada. 1.2. Ainda que se reconheça a impossibilidade de as operadoras de plano de saúde majorarem a prestação contratual de forma dissociada da apuração do equilíbrio atuarial do contrato coletivo, de modo a impor aumento desarrazoado, onerando excessivamente o consumidor, a aferição de eventual ilegalidade do reajuste, salvo em hipóteses de flagrante excesso, exige dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 1.3. Não estando demonstrada, prima facie, a abusividade apontada, a qual carece de dilação probatória para ser averiguada (medida não cabível no bojo do agravo de instrumento), não é possível se deferir o pedido para que sejam aplicados os índices alcançados pela FIPE-SAÚDE nesta seara recursal. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (07077351320198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/07/2019) - g.n. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2024 19:28:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador